Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-39.2022.8.11.0110
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-39.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO MORAIS MIRANDA - CPF: 040.156.313-82 (APELANTE), TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO - CPF: 401.093.698-31 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), PAOLO ALVES DA COSTA ROSSI - CPF: 324.082.028-50 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE FORMA MÍNIMA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE TARIFAS ILEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Contrariamente ao alegado pelo apelante, não há incidência de cláusulas específicas prevendo a capitalização de juros e/ou os juros remuneratórios nos contratos de consórcio, existindo tão somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração e fundo de reserva.

Caberia ao apelante demonstrar, ainda que de forma mínima, a capitalização de juros e abusividade dos juros remuneratórios, sendo seu ônus a comprovação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi realizado, limitando-se o autor/apelante a formular alegações genéricas.

A parte apelante não aponta qualquer elemento específico do caso concreto no intuito de demonstrar em que consistiriam essas eventuais cobranças ilegais de tarifas, apresentando meras alegações vazias, genéricas, nem mesmo especificando quais seriam essas tarifas, muito menos indicando o dispositivo contratual ilegal respectivo ou a apresentação de planilha ou comprovante com o pagamento da suposta tarifa abusiva. Assim, não se mostra possível a revisão de supostas tarifas ilegais incidentes no negócio jurídico, quando o pedido formulado a esse título se mostra genérico.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por FRANCISCO MORAIS MIRANDA em face de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., após sentença proferida nos autos da “ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 207844737 o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Em suma, o Apelante sustenta que a capitalização de juros está autorizada desde que expressamente pactuada e a abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a média do mercado para operações da mesma espécie.

Aduz ser ilegal a
cobrança de tarifas, pois configura venda casada, violando as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos da inicial, visando a revisão das cláusulas abusivas, a repetição do indébito e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões sob o id. 207844742, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada” proposta por FRANCISCO MORAIS MIRANDA (autor/apelante) em desfavor de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (requerida/apelada).

A relação jurídica existente entre as partes está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O Apelante sustenta que a capitalização de juros está autorizada, desde que expressamente pactuada, além de alegar a abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a média do mercado para operações da mesma espécie, pugnando pela redução da taxa de juros para patamar não abusivo.

Neste contexto, cumpre ressaltar, de início, que o consórcio é a reunião de indivíduos que se associam para aquisição de um bem, comprometendo-se a depositar o valor nominal em parcelas subsequentes e por determinado período de tempo, dando-se a correção das prestações de acordo com a variação do preço do bem no mercado.

Dessa forma, contrariamente ao alegado pelo apelante, não há incidência de cláusulas específicas prevendo a capitalização de juros e/ou os juros remuneratórios nos contratos de consórcio, existindo tão somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração e fundo de reserva.

A jurisprudência é uníssona no reconhecimento das especificidades do Contrato de Consórcio que o diferenciam do Contrato de Financiamento Bancário, restando inócua eventual discussão acerca das teses que versem sobre capitalização de juros e/ou juros remuneratórios.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...). Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

No contrato de consórcio, nos quais não se fala em juros remuneratórios e capitalização e sim taxa de administração, fundo comum e fundo reserva, os quais compõem o valor das parcelas mensais devidas pelo consorciado dispensável a produção de prova pericial e testemunhal, já que a revisão do contrato pode ser realizada com simples análise de suas cláusulas e extratos.

(N.U 1033273-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

No mesmo sentido a jurisprudência de outros tribunais.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - INEXISTÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - No contrato de consórcio incidem apenas taxa de administração e fundo de reserva, portanto descabe a discussão de cláusulas inexistentes no pacto, tais como juros remuneratórios, comissão de permanência e capitalização de juros. O Consórcio reúne pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, e tem a finalidade de propiciar aos seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

(TJ-MG - AC: 10000170330260002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2022)

Ademais, caberia ao apelante demonstrar, ainda que de forma mínima, a capitalização de juros e abusividade dos juros remuneratórios, sendo seu ônus a comprovação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi realizado, limitando-se o autor/apelante a formular alegações genéricas.

Ademais, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de tarifas, sob o prisma de configurar a alegada venda casada.

Isso porque, o Apelante não aponta qualquer elemento específico do caso concreto no intuito de demonstrar em que consistiriam essas eventuais cobranças ilegais de tarifas, apresentando meras alegações vazias, genéricas, sem sequer especificar quais seriam essas tarifas, muito menos indicando o dispositivo contratual ilegal respectivo ou a apresentação de planilha ou comprovante com o pagamento da suposta tarifa abusiva.

Assim, não se mostra possível a revisão de supostas tarifas ilegais incidentes no negócio jurídico, quando o pedido formulado a esse título se mostra genérico.

Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – SEGURO E TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDOS NO MÍNIMO LEGAL ADMITIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Faz jus à assistência judiciária aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).

Compete a apelante da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que considera excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários.

É inviável a redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal admitido.

(N.U 1003581-06.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Majoro
os honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, respeitando-se os benefícios da gratuidade de justiça deferidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024